Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Constatado que a decisão agravada apenas reconhece que a questão já foi decidida nos autos, e não decide novamente sobre o ponto, impossível o conhecimento do recurso, em face da preclusão.
3. Agravo interno conhecido e não provido.